Tribunal: TCU
Processo: 005.471/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ato de Aposentadoria em favor de José Aparecido Silva.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria de Jose Aparecido Silva, ex-servidor do Ministério da Agricultura e Pecuária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de concessão de aposentadoria de Jose Aparecido Silva (ato e-Pessoal 44069/2025); 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem; e 9.3. arquivar os autos.